Tribunal: TJMT
Processo: 1013341-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1013341-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SILVIO RENATO MARTINS CAMARGO
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Silvio Renato Martins Camargo, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo do Sistema Penitenciário – Perfil S03 Enfermeiro – município de Várzea Grande.
Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2016-SEJUDH, para o preenchimento de cadastro de reserva, para o cargo do Sistema Penitenciário – Perfil S03 Enfermeiro; todavia, foi excluído do certame em razão de não ter apresentado os exames de saúde na data estipulada no edital, não obstante tenha comparecido tempestivamente no local determinado.
Pontua que, em razão desses fatos, interpôs Ação Anulatória de Ato Administrativo contra o Estado de Mato Grosso, que restou deferida a tutela pleiteada, determinando que o Requerido procedesse a reserva provisória de 1 (uma) vaga do cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Previdenciário, Perfil S03 – Enfermeiro, até aprovação do candidato em todas as fases estabelecidas no edital do concurso ou ulterior decisão deste juízo, cuja provisoriedade ocorrerá de acordo com o que ocorrer primeiro.
Afirma que, o Juízo a quo julgou improcedente a ação, e revogou tutela de urgência; razão pela qual interpôs apelação; entretanto, o acórdão reformou a decisão de 1o grau e revigorou a mencionada liminar, tendo a sentença transitada em julgado, tornando sem efeito o ato administrativo que o excluiu do concurso e garantido o seu direito de participar das fases subsequentes do certame.
Relata que, posteriormente, na vigência da citada decisão, a Administração publicou o Resultado Final e Homologação do Certame, o qual não contou com o nome do Impetrante, que ainda estava realizando as demais fases do concurso, e nomeou duas candidatas no mesmo cargo pretendido pelo Autor.
Afiança que, realizou todas as etapas e foi devidamente aprovado, e, em 5.3.2020, a Administração publicou o Edital de Retificação do Resultado Final do certame, incluindo oficialmente o Impetrante na classificação geral do concurso.
Diz que, nesta oportunidade, evidenciou-se que o Recorrente obteve êxito a classificação na 1a posição, e as duas candidatas, já nomeadas, na realidade, ocupavam as 2a e 3a colocações.
Assegura que, não obstante o Edital tenha previsto apenas a formação de cadastro de reserva, no momento da nomeação das duas candidatas ocorrida em 3.10.18, a Administração estava vinculada à decisão judicial que determinava a reserva de uma vaga para o Autor.
Afirma que, a Administração Pública tinha o dever de salvaguardar a aludida vaga, uma vez que houve reconhecimento da necessidade de seu provimento e que duas candidatas ocupantes de colocações inferiores já estão nomeadas, mostra-se imperioso concluir pelo direito do Autor à imediata nomeação, sob pena de se admitir o descumprimento de ordem judicial e a preterição da ordem classificatória do certame.
Assevera que, estão demonstrados todos os requisitos legais para a concessão liminar, uma vez comprovado o direito subjetivo à nomeação do Impetrante.
Fortes nesses argumentos, requer a sua nomeação e posse no cargo pretendido.
É o relatório.
Decido.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante a concessão de liminar para que seja nomeado no cargo público para o qual foi aprovado na 1a posição, para o concurso público para preenchimento de cadastro de reserva, regulado Edital no. 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, para o cargo de Enfermeiro, para o município de Várzea Grande.
Assim sendo, em uma análise preliminar, identifico a relevância do fundamento invocado, considerando a abertura do edital do concurso público, a aprovação do candidato para o referido cargo, com lotação no município de Várzea Grande, além da decisão judicial transitado em julgado que revigorou a liminar concedida pelo Juízo a quo (ID n. 47454957), determinado a reserva de vaga para o Impetrante, bem como de ser intrínseca a previsão orçamentária para a nomeação de candidatos aprovados.
Entretanto, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi homologado em 21-2-2018, e tinha validade de dois anos; todavia, em 6-2-2020, foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Além do mais, enquanto estiver o concurso dentro do prazo de validade, não há que se falar em perecimento do direito para o Impetrante, que poderá ser nomeado a qualquer tempo, o que descaracteriza o periculum in mora, que não pode estar calcado puramente na questão financeira.
A configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Não é o caso dos autos, posto que a nomeação do Impetrante, acaso líquida e certa, poderá ser determinada no provimento de mérito da ação, sem dano, haja vista o concurso estar dentro do prazo legal.
Assim, não constatando a presença concomitante dos requisitos previstos pelo artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora